Tribunal: TJES
Processo: 5011989-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011989-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JRP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FICAL. RECURSO PROVIDO.

1.
A
dmite-se, nas hipóteses em que a multa aplicada pelo fisco ultrapassa o valor do tributo devido, a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, limitada a penalidade, contudo, a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

2.

A multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário.

3.
Conforme exposto
pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000,
“é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias”
.

4.
Recurso conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011989-50.2022.8.08.0000

AGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO:

JRP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
haja vista estar inconformado com a decisão (id. 18637885, originário) que, nos autos da
ação anulatória
proposta por
JRP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
, concedeu
“
a tutela de urgência para suspender a cobrança dos valores oriundos do auto de infração de nº 5.044.186-6
, na forma do art. 300 do CPC e do art. 151, inciso V, do CTN”
.

Sustenta (id. 3876133) que a suspensão fundada na natureza confiscatória da multa punitiva não possui o condão de autorizar a inexequibilidade da totalidade do crédito tributário, mas apenas o de limitar ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

A fim de ilustrar o entendimento do julgador monocrático, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada:

[...] E, como brevemente relatado, a requerente alega que a multa aplicada no auto de infração nº 5.044.186-6 tem caráter confiscatório, em razão de seu valor ser exorbitante e ultrapassar o valor total do tributo devido.

Nesse cenário, analisando detidamente os autos, vislumbro que assiste razão às alegações formuladas pela requerente.

Como é cediço, considerando que não possuem natureza tributária, as multas decorrentes do descumprimento voluntário de obrigações tributárias não podem ser cobradas num importe que lhes confiram característica confiscatória, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco, inserido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.

A Corte Suprema tem decidido, reiteradamente, que “o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas” (STF, ARE 851059 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01-03-2016, Acórdão eletrônico, julgado em 15-03-2016, Dje de 16-03-2016).

Sob tal enfoque, há muito já definiu o próprio Supremo Tribunal Federal que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória.

[...]

No caso em apreço, denota-se pelo auto de infração id , que o valor total do tributo devido configura a importância de R$ 5.461,75 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), ao passo que a multa foi aplicada no montante de R$ 80.650,18 (oitenta mil, seiscentos e cinquenta reais e dezoito centavos).

Nessa esteira, observa-se que o quantitativo da multa aplicada supera em muito o valor total do tributo cobrado restando demonstrada a característica confiscatória, o que impõe a sua redução para o percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto, afastando-se apenas o que excedente ao sobredito patamar.

Assim, entendo que resta demonstrada a probabilidade do direito da autora.

Quanto ao perigo da demora, observo que tal requisito resta preenchido tendo em vista que, além do alto valor cobrado na multa, a autora corre o risco de ser excluída do simples nacional, o que lhe causaria prejuízo, em razão da perda dos benefícios ofertados pelo regime especial ora mencionado.

Assim, concedo a tutela de urgência para suspender a cobrança dos valores oriundos do auto de infração de nº 5.044.186-6, na forma do art. 300 do CPC e do art. 151, inciso V, do CTN. [...]

Da detida análise dos autos, observo que o agravante não se insurge,
in casu
, quanto ao reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada, cingindo sua pretensão recursal na manutenção da “
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
apenas naquilo que apresenta aparente caráter confiscatório, isto é, no que ultrapassa a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
”
.

Pois bem.

Em que pese já tenha manifestado entendimento de forma diversa, registro que, após empreender novo estudo acerca da matéria, tenho por reformular meu posicionamento, de modo a admitir, nas hipóteses em que a multa aplicada pelo fisco ultrapassa o valor do tributo devido, a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, limitada a penalidade, contudo, a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Com efeito, destaco que o
Ministro Luís Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS,
pontuou
que “
no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação”.

E concluiu Sua Excelência: “
A tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...
)
Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária.
E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal
”.

Portanto, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF.

Em situações desse jaez o Pretório Excelso tem admitido a possibilidade de ajuste do valor da multa pelo Poder Judiciário, adequando-o para patamares não confiscatórios.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. Direito Tributário. 3. Multa de ofício.
Descumprimento de obrigação tributária. 4. Vedação de tributação confiscatória. 5. Redução da multa imposta pelo Tribunal de origem. Possibilidade. Precedentes
. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR 1.098.509; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 17/08/2018)

Por outro lado, no que tange ao prosseguimento da execução fiscal, não verifico qualquer empecilho, posto que a multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário.

Nesse sentido, posiciona-se o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MULTA FISCAL. REDUÇÃO. CDA. LIQUIDEZ. PAGAMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO PELO SALDO REMANESCENTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de embargos nos autos da execução fiscal objetivando o reconhecimento da decadência parcial do débito tributário (ICMS), bem como a redução da "multa confiscatória". No Tribunal a quo, o recurso foi desprovido. II - Quanto aos artigos suscitados por violados,
verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que a redução da multa não enseja a nulidade da CDA, devendo a execução prosseguir pelo seu saldo remanescente,
vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Confiram-se: RESP 538.840/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/5/2005, DJ 6/6/2005, p. 263 e EDCL no RESP 429.611/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/12/2004, DJ 14/2/2005, p. 154. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.066.883; Proc. 2022/0031916-7; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 10/08/2022).

De igual forma, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA. Pretensão de reduzir a multa. Admissibilidade. Multa punitiva pelo descumprimento da legislação tributária que se revela confiscatória, por superar o valor do tributo. Redução.
Possibilidade de retificação da CDA e prosseguimento da execução. Entendimento do STF de que a multa não pode superar 100% do valor do importo. Decisão reformada, para redução da multa limitada a 100% do valor do imposto, podendo ser retificada a CDA, prosseguindo-se a execução
. Recurso provido. (TJSP; AI 2229573-02.2022.8.26.0000; Ac. 16258977; Mogi das Cruzes; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; Julg. 22/11/2022; DJESP 02/12/2022; Pág. 3406)

Este Órgão Fracionário já alcançou o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SUPOSTA OPERAÇÃO MERCANTIL DESACOBERTADA DE DOCUMENTO FISCAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICÁVEL AO ICMS.
MULTA SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO) DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]
3. Desprovimento do recurso apenas em relação à multa aplicada à empresa autuada, eis que superior a 100% (cem por cento) do tributo supostamente devido, circunstância não admitida pelos Tribunais Superiores. 4.
Decisão parcialmente reformada, mantendo-se a suspensão da exigibilidade tributária da multa apenas naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5009544-59.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 26/07/2023).

Em arremate, registro que comungo da conclusão exposta pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000, no sentido de que
“é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias”
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
de modo a autorizar o prosseguimento da execução fiscal de origem, limitando, todavia, a multa imposta ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.